Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEGLIGÊNCIA. CONFIGURADA. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo o qual são necessários a demonstração do dano sofrido pelo administrado, o nexo de causalidade entre o evento e a ação do agente público, oficialidade da conduta lesiva e a ausência de excludentes da responsabilidade, não se perquirindo a respeito da existência de culpa.
2. No caso em tela, a ilustre Sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à ocorrência de erro médico. Após análise criteriosa do histórico clínico evolutivo da paciente, subsidiado nos dados fornecidos pelas partes em prontuário médico e exames complementares realizados, a Expert concluiu haver inadequação de condutas da equipe médica, com nexo de tais condutas e o agravamento do quadro clínico da irmã da parte autora, resultando em óbito.
3. Não se verificou pelos elementos colhidos nos autos que o paciente foi devidamente assistida como afirma o Ente em suas razões recursais, estando, pois, presentes os pressupostos necessários para a responsabilidade civil do Distrito Federal, uma vez verificada a existência do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal.
4. É inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu, de forma reflexiva, a esfera extrapatrimonial da autora, tendo em vista o óbito de sua irmã.
5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de redução do importe outrora arbitrado.
6. Apelação conhecida e desprovida.